Tribunal: TJDFT
Processo: 0737880-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO AO ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITDA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A coisa julgada formada na Ação Coletiva, em regra, é ampla e irrestrita, ou seja, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria. Logo, não está adstrita somente aos filiados à entidade de classe no momento do ajuizamento da Ação Coletiva. O Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, no caso, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva.

3. Recurso conhecido e não provido.